Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. GENITORA. COMPETÊNCIA.
I – A demanda cominatória, na qual a autora pretende ser mantida no plano de saúde coletivo patrocinado pelo empregador do seu filho ou ser incluída em outro plano na modalidade individual, é de natureza civil, e não trabalhista, portanto, a competência para processá-la e julgá-la é da Justiça do Distrito Federal.
II – Agravo de instrumento provido.